Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707324-70.2020.8.07.0020 RECORRENTE: WENDELL TEÓFILO DA SILVA SOARES RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de anulação do contrato e de revisão da taxa de juros, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 3. Inexiste violação ao direito à informação, consagrado pela legislação consumerista, quando o contrato questionado permite, de forma clara, o conhecimento prévio do consumidor acerca da modalidade contratada e das obrigações assumidas. 4. Tratando-se de contrato de cartão de crédito consignado, cujo valor mínimo é descontado diretamente da fonte pagadora do contratante, não há previsão de quantidade de parcelas a serem pagas, porquanto a quitação total depende do valor pago a cada mês. Assim, uma vez adimplido mensalmente apenas o valor mínimo, haverá sempre valores ainda a pagar, prolongando-se o contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente não indica qual alínea do permissivo constitucional em que se lastreia seu apelo especial. Aponta, todavia, violação aos artigos 112 e 421, ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 39, inciso V, e 51, in isso IV, sustentando abusividade contratual e inobservância à função social do contrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não reuniria condições de seguir, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame das cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012